Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704266-58.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO DE SOUZA BORGES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ARNALDO DE SOUZA BORGES (autor) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação anulatória com pedido de reparação de danos morais e materiais ajuizada contra BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo, com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou o autor ao pagamento integral das custas do feito e de honorários de advogado, fixados em 10% do valor da causa (R$ 45.003,90), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas restou suspensa, porque o autor litiga amparado pela gratuidade de justiça (ID 33579322). Em suas razões recursais (ID 33579343), o autor/apelante renova o pedido de gratuidade de justiça e requer a tramitação prioritária dos autos, conforme Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Narra que foi vítima de contrato fraudulento, por meio do qual prepostos do recorrido teriam usado ardil para propiciar enriquecimento ilícito ao banco. Afirma que contatou o banco apelado para fosse realizada uma novação de empréstimo e não a contratação de novo empréstimo. Em preliminar, alega que o julgamento do processo ocorreu de maneira manifestamente contrária às provas dos autos, impondo a nulidade da sentença. Suscita cerceamento de defesa, ao argumento de que não fora realizada a necessária instrução processual, de modo que não caberia o julgamento antecipado da lide. Alega que seria necessária a produção de prova pericial nos diversos contatos via e-mails e WhatsApp efetuados pelo apelante aos prepostos do banco recorrido. Faz menção a supostos atos de perseguição dos prepostos do banco recorrido ao apelante. Cita os artigos 2o, 370 e 373 do Código de Processo Civil. Ao final, pede o provimento da apelação, a fim de anular a sentença e julgar a demanda procedente. Preparo dispensado, em virtude da gratuidade de justiça (ID 33579216). Em contrarrazões de ID 33579357, o réu/apelado BANCO DE BRASÍLIA S.A. pugna pelo desprovimento da apelação. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso de apelação interposto é manifestamente intempestivo. Da consulta aos autos de origem, verifica-se que o autor/apelante registrou ciência eletrônica da sentença no dia 29/11/2021. Desse modo, o prazo recursal de 15 das úteis se encerrou em 24/01/2022, nos termos dos artigos 220, 231, inciso V, 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006. Confira-se: Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Na origem, ainda dentro do prazo recursal, em 13/12/2021, o recorrente juntou petição alusiva ao protocolo da apelação acompanhada de documentos (ID 33579325). Contudo, as razões do recurso de apelação somente foram protocoladas em 04/03/2022 (ID 33579342 e 33579343), ou seja, após o esgotamento do prazo recursal, que, frise-se, ocorreu em 24/01/2022. Diante desse cenário, é imperioso reconhecer que a juntada extemporânea das razões recursais encontra óbice na preclusão consumativa, maculando toda a peça recursal de intempestividade. Nesse particular, cabe citar a cristalina violação ao artigo 1.010, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (g.n.) Confira-se, nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL, DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. JUNTADA DAS RAZÕES FORA DO PRAZO RECURSAL.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE. I - A matéria de fundo tem origem com os embargos à execução, ajuizados para questionar a cobrança de taxas municipais. Julgado improcedente o pedido, foi interposta apelação, dentro do prazo recursal, entretanto desacompanhada das razões do pedido de reforma, as quais somente foram colacionadas após o decurso do prazo recursal. II - Não tendo a apelação acompanhado as razões vinculadas, apresenta-se inócua a peça processual, porquanto, conforme expresso no art. 514 do CPC/1973 (art. 1.010 do CPC/2015), a apelação civil deve conter, no ato do seu peticionamento, todos os requisitos do referido dispositivo legal, dentre eles as "razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade". III - Assim, embora o recorrente tenha apresentado tempestivamente o recurso de apelação, somente após transcorrido o prazo recursal, sobreveio a juntada das razões pelas quais considerava necessária a reforma da decisão recorrida, ocorrendo a chamada preclusão consumativa, que é a perda do prazo para a prática de um determinado ato processual, in casu, as razões em que se fundava a peça recursal, maculando toda a peça de extemporaneidade. Nesse sentido, confiram-se: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.958/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 18/5/2020 e REsp n. 1.737.884/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 23/11/2018. IV - Recurso especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte provido e recurso especial do Município de Natal prejudicado. (REsp 1637914/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020, g.n.) Por fim, tendo em vista a hipótese de não conhecimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Trata-se, com efeito, do entendimento consolidado na 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...) .(AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017, g.n.) Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 45.003,90, ID 33578791, p. 14). Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora